Tribunal: STF
Processo: RE 1346564
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE PROVENTO COM REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.



    1. Em face da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, no sentido de o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, o marco inicial do prazo decadencial para Administração rever os atos de aposentação se opera com a manifestação final da Corte de Contas.



    2. Não há falar em reconhecimento da decadência, em que pese a inativação remontar ao ano de 1996, visto que não há informações nos autos acerca da formalização da jubilação, ou da sua impossibilidade de realização, não havendo demonstração do início do curso do prazo decadencial.



    3. O início do prazo decadencial não pode ser fixado na data da posse no cargo de Auditor Médico do Ministério da Saúde, uma vez que inexistem meios de comunicação eletrônica entre os órgãos envolvidos para constatação da irregularidade. Por esse motivo, o termo inicial deve iniciar quando do conhecimento inequívoco pela Administração da ilegalidade efetivada.



    4. Não há falar na verificação do fenômeno extintivo ante a apontada mora no processo administrativo, uma vez que a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90. Aplica-se ao caso concreto o entendimento firmado pelo STF no sentido de que atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo.



    5. O art. 11 da EC nº 20/98 autorizou a cumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público, fora das hipóteses já autorizadas constitucionalmente, desde que o inativo tenha regressado ao serviço público antes da EC nº 20/98. Todavia, esta autorização não diz com a acumulação de uma jubilação com a remuneração de outros dois cargos públicos, malgrado o reingresso no serviço público tenha se dado antes da referida emenda, ante a expressa vedação constitucional, ainda que o ingresso nos três cargos tenha se dado anteriormente ao advento da EC 20/98.



    6. Uma vez que sempre foi vedada a percepção cumulativa de três cargos públicos, como no caso em tela, em que percebidos um provento de aposentadoria, com a remuneração de dois cargos na ativa, nada importando quais sejam as fontes pagadoras, ou ainda, o momento de ingresso no serviço público (anterior ou posterior à EC 20/98), resta inviável a manutenção da tríplice cumulação, não havendo falar em direito adquirido ou em o ato jurídico perfeito.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 da Emenda Constitucional 20/1998; e 5º, XXXVI, LIV, LV; 37, XVI, c; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso telado, não há, pois, como falar em reconhecimento da decadência, em que pese a inativação remontar ao ano de 1996, visto que não há informações nos autos acerca da formalização da jubilação, ou da sua impossibilidade de realização, não havendo demonstração do início do curso do prazo decadencial.



    (...)



    De outra parte, o início do prazo decadencial não pode ser fixado na data da posse no cargo de Auditor Médico do Ministério da Saúde (28-9-1998), uma vez que inexistem meios de comunicação eletrônica entre os órgãos envolvidos para constatação da irregularidade.



    Por esse motivo, o termo inicial deve iniciar quando do conhecimento inequívoco pela Administração da ilegalidade efetivada.



    Por fim, não há falar na verificação do fenômeno extintivo ante a apontada mora no processo administrativo, uma vez que, a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90.



    Logo, aplica-se ao caso concreto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo' (ADI 1.247 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95)



    Afastada a decadência, cumpre prosseguir no exame das ulteriores ponderações recursais, inclusive a fim de analisar a referida inconstitucionalidade.



    Analiso, pois, a viabilidade de cumulação de uma aposentadoria, concedida em 1996, em cargo da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, com dois cargos públicos, sendo um deles como médico do Ministério da Saúde, com posse em 02-4-1984, e outro como Auditor Médico do Ministério da Saúde, com posse em 28-9-1998.



    Consoante já decidido no (STJ, RMS 32756, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, DJe 06/12/2012), o art. 11 da EC nº 20/98 autorizou a cumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público, fora das hipóteses já autorizadas constitucionalmente, desde que o inativo tenha regressado ao serviço público antes da EC nº 20/98.



    Ainda, a Corte Maior autorizou, por decisão plenária, a viabilidade de percepção simultânea das aposentadorias, uma vez que a duplicidade de proventos ocorreu antes da promulgação da EC 20/98:



    CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos. Mandado de segurança concedido.(MS 24952, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 3-2-2006)



    Todavia, esta autorização não diz com a acumulação de uma jubilação com dois cargos públicos, malgrado o reingresso no serviço público tenha se dado antes da referida emenda, ante a expressa vedação constitucional.



    O apelante defende que, tendo ambos os vínculos em que ainda está em atividade sido formados, mediante a posse no cargo público, anteriormente ao advento da EC 20/98, seus regramentos seriam inaplicáveis.



    Todavia, em nenhum momento a tríplice acumulação foi permitida na Constituição Federal, quer antes, quer após a referida emenda, conforme se depreende do texto do artigo 37, XVI da CF/88:



    (...)



    O colendo STF, em situação símil, decidiu pela inviabilidade da cumulação de três cargos públicos, entre proventos e vencimentos, uma vez que, mesmo anteriormente às modificações de 15-12-1998, já havia a referida vedação constitucional, não havendo falar, pois, em direito adquirido ou em o ato jurídico perfeito.



    Pertinentemente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE. VENCIMENTOS E DOIS PROVENTOS. CARGOS DEMÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal entende que somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. II - Incabível, portanto, a acumulação de dois proventos de inatividade com vencimentos de cargo efetivo,uma vez que a vedação à cumulação de três cargos ou empregos de médico já existia quando o servidor se encontrava na ativa. III - Agravo regimental improvido.(RE 613399, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27-08-2012)



    (...)



    Concludentemente, uma vez que sempre foi vedada a percepção cumulativa de três cargos públicos, como no caso em tela, em que percebidos um provento de aposentadoria,com a remuneração de dois cargos na ativa, nada importando quais sejam as fontes pagadoras,ou ainda, o momento de ingresso no serviço público (anterior ou posterior à EC 20/98), nada há a prover.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente